Tribunal: TJES
Processo: 5000063-57.2020.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000063-57.2020.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA CARVALHO DOS SANTOS BARROS
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1904487).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOELMA CARVALHO DOS SANTOS BARROS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que atrasou algumas das parcelas do financiamento e teve o vencimento imediato das parcelas que restavam;
d)
que ao contatar a recorrida a atendente solicitou informações pessoais da recorrente;
e)
que após o contato no chat da recorrida recebeu mensagem em seu
Whatsapp
em que a pessoa se identificou como corretor da recorrida e foto de perfil com a logotipo da instituição financeira;
f)
que o suposto consultor forneceu informações sobre a recorrente que somente a recorrida poderia ter acesso;
g)
que ofereceu proposta de quitação;
h)
que efetuou o pagamento do boleto gerado para quitação do débito e continuou recebendo ligações de cobrança, momento em que foi informada pela própria recorrida que tinha sido vítima de fraude;
i)
que o boleto gerado parece não haver qualquer irregularidade;
j)
que a situação ocorreu por falha na prestação dos serviços e ato ilícito da recorrida;
k)
que foi vítima de fraude;
l)
que não pode ser responsabilizada por ter informado seus dados pessoais no chat da recorrida e eles terem sido vazados;
m)
que a situação caracteriza fortuito interno;
n)
que a recorrida não utilizou de meios adequados para evitar a situação;
o)
que a recorrida tinha ciência da falha em seu sistema interno, situação que vem favorecendo os fraudadores;
p)
que não deve ser compelida a realizar outro pagamento;
q)
que deve ser aplicado o CDC;
r)
que está sofrendo consequências de uma situação que a recorrida deu causa;
s)
que o boleto possui a logo e o nome da recorrida;
t)
que deve ser reconhecido o pagamento realizado pela recorrente, dando quitação ao negócio jurídico, com a devida declaração de inexistência do débito.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1904420) que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida é responsável pela fraude sofrida pela recorrente e, em caso positivo, se deve ser reconhecida a quitação do débito.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de que a recorrida não concorreu com o evento vivenciado pela recorrente, não podendo ser responsabilizada, por não se verificar a falha na prestação de seus serviços.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pela recorrente, ao revés do alegado, tenho que não há que se falar em reforma da sentença, pois do que se depreende dos autos é que não houve conduta da recorrida apta a contribuir para o evento danoso a recorrente.

Isso porque, ao revés do que aduz a recorrente, não há conteúdo probatório mínimo de que a recorrida tenha permitido o acesso de terceiros aos dados da recorrente.

Ademais, observa-se da conversa de
Whatsapp
colacionada aos autos pela recorrente, que além de ter somente parte da conversa, o atendimento à recorrente já havia sido iniciado pelos fraudadores, não sendo possível comprovar que a recorrente repassou seus dados pessoais ou facilitou o repasse ao falso corretor da recorrida.

Aliás, depreende-se do boleto bancário (ID. 1904434) que há erros ortográficos referentes ao nome do veículo, que consta “
Corolo
” quando deveria ser “
Corolla
”. Isso sem dizer que no boleto bancário consta como beneficiário a instituição financeira e como representante “
jurídica
” (mais um erro ortográfico)
Vinicius de Sousa Herminio
. Todavia os dados do comprovante de pagamento (ID. 1904435) constam como beneficiário do valor a pessoa física (
Vinicius de Sousa Herminio
), ou seja, beneficiário estranho ao negócio jurídico.

Assim, cabia tão somente a recorrente analisar, ainda que rapidamente o documento, para constatar as diferenças entre o boleto supostamente fraudado e os demais já pagos, como também se o beneficiário do valor seria a instituição financeira.

Destarte, a recorrente é quem, lamentavelmente, foi vítima de suposta fraude ao efetuar pagamento de boleto bancário sem observância, confirmação, bem como cuidado mínimo de que os dados constantes no referido documento não guardavam semelhança com os dados constantes em boletos bancários anteriormente quitados e ainda com beneficiário estranho ao negócio jurídico.

Nessa esteira, ao meu alvitre, não há como imputar qualquer responsabilidade em relação ao “vazamento” de informações confidenciais, primeiro porque a recorrente não se desincubiu minimamente de tal ônus e segundo porque é provável que ela tenha passado suas informações pessoais a terceiros que aproveitaram da situação para ludibriá-la.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos materiais. Quitação de financiamento de motocicleta por meio de boleto falsificado. Ausência de indícios de como a autora teria recebido o boleto fraudado.
Requerente que efetuou o pagamento do título sem antes confirmar os dados do beneficiário, que são fornecidos antes da confirmação da transação bancária.
Falta de cautela evidenciada.
Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito da instituição financeira ou tenha ocorrido falha na prestação de serviços. Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo banco requerido. Ainda que no boleto tenha constado o nome do banco, o valor pago foi repassado diretamente a outrem, sem nenhuma ingerência do apelado.

Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima. Fraude cometida fora da esfera de vigilância do requerido, não se podendo atribuir ao apelado a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora
- Inaplicável a Súmula nº 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira. Nexo de causalidade inexistente na hipótese – Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima – Responsabilidade não caracterizada – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00041713720208260248 SP 0004171-37.2020.8.26.0248, Relator: Cássio Mahuad, Data de Julgamento: 19/05/2021, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/05/2021) (original sem destaque)

Outrossim, a própria recorrida instrui seus clientes a não pagarem boletos sem antes confirmar a autenticidade no sítio eletrônico da instituição financeira, ao passo que os golpes estão cada vez mais comuns e frequentes.

Assim, do que se observa é que a recorrida não contribuiu, em momento algum, para a emissão do boleto supostamente fraudado, razão pela qual, acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois não há como condenar a recorrida pelos danos alegados pela recorrente, restando configurada a culpa exclusiva de terceiros e da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BOLETO. FRAUDE. PAGAMENTO DA DÍVIDA A TERCEIRO. CONVERSA PELO APLICATIVO
WHATSAPP
. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.